Tribunal: TJSP
Processo: 1500316-34.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreensão de 729 porções de cocaína (475,5g), 99 de crack (26,1g) e 120 de maconha, (298,4g), além de R$ 423,10 e anotações contábeis. Condenação na origem. Apelo do sentenciado. Não acolhimento. Acervo probatório que revela o envolvimento do sentenciado com a traficância. Validade das palavras dos agentes policiais. Pena-base acima do mínimo legal. Fixação de patamar

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreensão de 729 porções de cocaína (475,5g), 99 de crack (26,1g) e 120 de maconha, (298,4g), além de R$ 423,10 e anotações contábeis. Condenação na origem. Apelo do sentenciado. Não acolhimento. Acervo probatório que revela o envolvimento do sentenciado com a traficância. Validade das palavras dos agentes policiais. Pena-base acima do mínimo legal. Fixação de patamar compatível com a gravidade concreto do delito. Incidência do art. 42 da Lei de Tóxicos. Incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Demonstração de que o réu se dedicava a atividades criminosas. Regime fechado adequadamente imposto. Lapso insuficiente para a detração. Desprovimento.